Tribunal: TJSP
Processo: 2224097-22.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Critérios de cálculo para apuração do valor devido - Matérias que foram analisadas em decisão anterior à agravada, contra a qual não se insurgiu oportunamente o agravante – Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação, diante da preclusão sobre eles operada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Critérios de cálculo para apuração do valor devido - Matérias que foram analisadas em decisão anterior à agravada, contra a qual não se insurgiu oportunamente o agravante – Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação, diante da preclusão sobre eles operada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224097-22.2018.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados HELENA DOS SANTOS ZERLIN, MARCIO JOSÉ SALES,
MARIA CONCEIÇÃO GIORGETTE SALES, JOSINETE RODRIGUES DOS SANTOS
BIAZZI, JOSÉ ANTONIO MOREIRA, EVA APARECIDA DOS SANTOS DA MATTA,
TERESA DE FÁTIMA DOS SANTOS GONÇALVEWS, EUNICE EGIDIO DO
NASCIMENTO, ELENA MARIA DE SOUZA, CIRENE IMACULADA MENDONÇA,
BENEDITO PERINO, ATANAGILDO MARIN, JAIR APARECIDO DOS SANTOS e
EVANA DOS SANTOS RODRIGUES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224097-22.2018.8.26.0000 - São Manuel 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: HELENA DOS SANTOS ZERLIN, MARCIO JOSÉ SALES, MARIA
CONCEIÇÃO GIORGETTE SALES, JOSINETE RODRIGUES DOS SANTOS BIAZZI,
JOSÉ ANTONIO MOREIRA, EVA APARECIDA DOS SANTOS DA MATTA, TERESA
DE FÁTIMA DOS SANTOS GONÇALVEWS, EUNICE EGIDIO DO NASCIMENTO,
ELENA MARIA DE SOUZA, CIRENE IMACULADA MENDONÇA, BENEDITO
PERINO, ATANAGILDO MARIN, JAIR APARECIDO DOS SANTOS E EVANA DOS
SANTOS RODRIGUES DIAS
VOTO no 113362
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
Critérios de cálculo para apuração do valor
devido - Matérias que foram analisadas em decisão anterior à
agravada, contra a qual não se insurgiu oportunamente o agravante
Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação,
diante da preclusão sobre eles operada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO Alegação
de excesso de execução Ausência de indicação adequada sobre
quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao
quanto previamente definido na sentença transitada em julgado
Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos
aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa
julgada Inadmissibilidade.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
homologou cálculos apresentados pela contadoria do juízo (fls. 728, dos autos originários).
Sustenta o agravante, excesso de execução, divergindo dos valores
homologados no que concerne aos juros de remuneratórios, juros moratórios e correção
monetária.
É O RELATÓRIO.
De plano, verifica-se que, de fato, os temas abordados nas razões recursais,
referentes às prefaciais, critérios de cálculo para apuração do valor devido nos autos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224097-22.2018.8.26.0000 - São Manuel 3/3
condenação honorária foram objeto de análise em decisão anterior à agravada, proferida a
fls. 416/419, dos autos originários, contra a qual não se insurgiu oportunamente o
agravante.
Ora, ao apresentar o agravante aludidos temas neste recurso, o faz para
reeditar matérias que já receberam solução, não podendo agora o agravante pretender
retroceder no tempo para ver sua pretensão, oportuna e regularmente afastada, reapreciada,
pelo simples fato que sobreveio sobre o tema decidido, preclusão.
Quanto ao valor homologado, descuidou-se o agravante de discriminar quais
valores da conta apresentada no laudo contábil não corresponderiam ao quanto previamente
definido na sentença exequenda, e adequadamente mencionado em decisão anterior à
agravada, que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, omissão que afasta ainda
mais a possibilidade de aceitar-se a argumentação quanto à existência de excesso de
execução, esta última que, na verdade, inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto, e além de
tudo, ao contrário do afirmado pelo agravante, está baseada, também, em modificação dos
elementos da conta realizada pelo perito judicial com base naquilo que já estava definido
nos autos, e é imodificável quanto a isto em virtude da preclusão.
Outrossim, o emprego como parâmetro de juros remuneratórios sua
incidência apenas em fevereiro de 1989, a correção monetária pelos índices da poupança,
ainda, o termo inicial dos juros moratórios diverso daquele estabelecido na coisa julgada,
demonstram diferença que não pode ser admitida, na medida em que indevidamente
provocou sensível redução da dívida.
Finalmente, a decisão agravada está adequadamente motivada, não estando
configurada qualquer violação ao dever de fundamentação.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator